Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725379-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de suspensão de julgamento do presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BV Financeira para ver reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência consistente no bloqueio de valores retidos indevidamente pela agravada. Na origem, a ilustre magistrada a quo indeferiu o pedido de referido com o seguinte fundamento. “Recebo a competência. Custas pagas. Trata-se de nominada “ação reipersecutória de coisa depositada”, com pedido de tutela de evidência, proposta por BV FINANCEIRA S/A em desfavor de SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. A parte autora aduz ser instituição financeira e que, dentre outras atividades, dedica-se à concessão de crédito consignado em folha de pagamento. Relata que, em 20 de abril de 2010, firmou convênio com a empresa requerida, a fim de viabilizar que os empregados da ré pudessem celebrar empréstimos consignados diretamente com a instituição financeira. Sustenta que, na condição de consignante, a parte requerida obrigou-se a realizar a retenção na folha de pagamento e o respectivo repasse dos valores das parcelas dos empréstimos contratados por seus empregados. Narra, entretanto, que a parte requerida encontra-se em mora com sua obrigação de repassar tais quantias desde março de 2019. Argumenta que a ré é depositária dos valores relativos aos empréstimos consignados firmados por seus funcionários mutuários, inclusive por força de expressa disposição do art. 5o, §3o, da Lei n. 10.820/2003. Com base no exposto, deduz pedido de tutela liminar de evidência para que seja emitida ordem de restituição do depósito, referentes aos valores que se encontram em poder da requerida (R$ 409.771,55), nos termos do Convênio firmado entre as partes, sob pena de cominação de multa diária pelo descumprimento da obrigação. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. (Grifos aditados). No caso em julgamento, ainda que se considere adequada a via eleita (ação de depósito), verifico que, neste juízo inaugural, não há prova documental adequada da relação de depósito, já que não é possível a efetiva constatação de que a requerida reteve ou esteja retendo indevidamente valores pertencentes à parte autora. Destaco, por outro lado, que o documento de ID 45438952, que trata de mera lista de funcionários mutuários da parte ré, não comprova adequadamente os contratos de mútuo alegadamente celebrados. Nesse contexto, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência, existindo a necessidade de instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela liminar. No mais, consigno que as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase processual. Portanto, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se as partes acerca da presente decisão”. Após regular processamento do presente recurso, as partes noticiam a realização de transação extrajudicial (acordo) realizado no bojo da ação principal, distribuída sob no 0728704-46, onde a agravada, SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA reconhece a obrigação de restituir os valores descontados dos mutuários da agravante e não repassado à agravante, conforme termo de transação juntado no ID. 1607954. É o relatório daquilo que interessa. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela recursal, nos termos do inciso I, do artigo 1019, do CPC, para determinar a ordem de regularização dos repasses referentes aos valores que se encontram indevidamente em poder da agravada. Após regular processamento do presente recurso, as partes noticiam a celebração do termo de transação extrajudicial, acostam aos autos o documento devidamente firmado pelas partes (ID 16070954), e pedem a suspensão do presente recurso. No tocante ao termo de transação, por se tratar de direito disponível, e as partes estão devidamente representadas, nada há de se opor. Todavia, a suspensão do presente recurso de agravo de instrumento não poderá ser deferida, isso porque houve o reconhecimento expresso por parte da SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA da retenção dos valores referentes as prestações descontadas de seus empregados, e não repassados à instituição bancária BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ora agravante. No mesmo termo de transação, acordaram as partes que, uma vez liquidada a última parcela do termo de transação celebrado, haverá a automática quitação da obrigação da agravada para com a agravante, e, na hipótese negativa, conquanto omisso o termo quanto às consequências jurídicas e processuais, certo que a credora gozará de título liquido, certo e exigível, e poderá fazer cumprir por mero decisão nos autos a sentença homologatória contra a agravada, eis que houve a confissão de retenção dos valores recebidos individualmente de seus empregados, que firmaram contrato de mútuo com a instituição financeira, desaparecendo, portanto, seu interesse processual no prosseguimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO. Eventual retenção indevida de futura de novos valores a credora agravante deverá manejar nova ação, eis que não abrangidos naquele feito e no termo de transação firmado. Assim, em razão da perda de objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno, enseja a negativa de provimento ao agravo interno. A realização de transação, onde há o reconhecimento expresso da obrigação e há ajustamento da forma e do prazo de pagamento das parcelas retidas indevidamente, no bojo do processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em que se busca o direito de reter os valores apropriados indevidamente pela SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Assim, proceda-se a Secretaria da 5a Turma Cível do TJDFT a exclusão definitiva do presente recurso de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de junho de 2020, 09:31:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator